Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da alegação, em contrarrazões, de que a obra foi entregue. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator